Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. PERÍODO DE REMARCAÇÃO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO BIENAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo com resolução do mérito por reconhecer a prescrição bienal, prevista na Convenções de Varsóvia e de Montreal. Em suas razões recursais, em síntese, a parte autora sustenta a inaplicabilidade do prazo prescricional previsto nas convenções, pois este tratado se aplica a casos específicos disciplinados em seus textos, como dano à bagagem, à carga e atrasos, não abrangendo o cancelamento de passagem aérea diante da pandemia de COVID-19
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 74705376 e 74705377)
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se operou-se a prescrição do direito de ação de indenização.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O juiz sentenciante aplicou ao caso o enunciado da Súmula 210, STF que diz: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.”
6. Assim, considerou o prazo prescricional de dois anos previsto nas Convenções de Varsóvia e Montreal, art. 29, e art. 35, respectivamente, quanto ao direito de ação de indenização. Confira-se este último artigo: “O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte”.
7. No caso, o autor adquiriu passagem para o trecho Brasília/Lisboa/Munique a ser realizado no dia 30/04/2020, com retorno no dia 18/05/2020. Todavia com o surgimento da Pandemia de COVID-19, o voo foi cancelado e emitido voucher de remarcação de viagem com validade de um ano, que no caso seria até 04/01/2021, conforme ID 74705042 e 74705043.
8. Dito isso, entendo que não se aplica o prazo bienal por duas razões: primeiro porque o caso não se refere à limitação do valor da responsabilidade por eventual dano material, assunto tratado no tema 210, STF. O presente caso se trata de passagem aérea não utilizada no período de remarcação e eventual direito à reembolso. Segundo, por não se aplicar as Convenções de Varsóvia e Montreal, a lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
9. Por conseguinte, deve-se considerar o prazo quinquenal para direito de ação de indenização previsto no art. 27, CDC: ”Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
10. Assim, considerando que o autor tinha até o dia 04/01/2021 para remarcar a passagem e não o fez, deve-se entender tão somente que ele desistiu da viagem, mas não do direito de reaver o valor despendido com a passagem. Portanto, deve-se considerar como termo inicial da contagem do prazo prescricional de cinco anos o dia seguinte ao último dia da remarcação (05/01/2021), cujo termo final é em 04/01/2026.
11. Isso posto, a cassação da sentença é medida que se impõe para afastar o reconhecimento da prescrição.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Retornem-se os autos à origem para prosseguimento do feito.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.